Tribunal: TJSP
Processo: 0024238-61.2014.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante
apontando omissão e erro material no julgado – Vícios não configurados – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade das autuações realizadas pelo Município de Santos – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante
apontando omissão e erro material no julgado – Vícios não configurados – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade das autuações realizadas pelo Município de Santos – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.